Tribunal: TJES
Processo: 0000229-27.2021.8.08.0033
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000229-27.2021.8.08.0033

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IDARIO CORSINI COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Presentes a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do acusado, imperiosa a manutenção da decisão de pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsão na CRFB/88.
2. Os elementos de informação, colhidos no inquérito policial e, notadamente, a confissão extrajudicial, constituem provas válidas para embasar a pronúncia do acusado, quando corroboradas, em juízo, por outras provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa, como na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.
3. Inexistindo prova indubitável quanto à intenção real da agente, se agiu ou não com propósito homicida, cabe ao Tribunal do Júri decidir acerca do pedido desclassificatório para o delito de lesão corporal leve, previsto no artigo 129,
caput,
do CP.
4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença inalterada.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº 0000229-27.2021.8.08.0033
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: IDARIO CORSINI COSTA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: JARIH MITRI EL FERZOLI - ES13979-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

IDÁRIO CORSINI COSTA
, contra a decisão de fls. 123-126, proferida pelo Juízo da Vara Única de Montanha/ES, que pronunciou o acusado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e mediante dissimulação, na forma tentada (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 27 de junho de 2021, por volta das 19h40min, na praça Oswaldo Lopes, no Centro, na cidade de Montanha/ES, o denunciado, chamou a vítima, Juan Carlos do Santos Almeida, para conversar e, mesmo não possuindo vínculo de amizade, pediu que ela compartilhasse a internet do seu aparelho celular e, após aceite, ocultando sua intenção criminosa, chamou o ofendido para um local escuro, supostamente, para efetuar a entrega do aparelho, momento em que sacou uma arma de fogo, em direção ao seu tórax. Em seguida, a vítima adotou atitude rápida, desferindo um tapa na arma de fogo e correndo, tendo o acusado efetuado 05 (cinco) disparos na sua direção, sendo que 01 (um) deles atingiu o seu antebraço direito, causando-lhe fratura exposta.

Em suas razões recursais (fls. 136-141), a Defesa requer a impronúncia, sob o argumento de desclassificação para o crime de lesão corporal, de natureza leve (art. 129, “caput” do Código Penal).

Registro, de antemão, que não vejo razão para o acolhimento da pretensão recursal.

No presente caso, a materialidade foi demonstrada no Boletim Unificado de fls. 09-11, no Relatório final de Inquérito Policial (fls. 71-73), no Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (fl. 69), bem como pelo laudo médico (fl. 70), atestando que a vítima sofreu lesões por projétil de arma de fogo que acarretaram fratura exposta no rádio direito.

Do mesmo modo, no que se refere à autoria, restou comprovada pela confissão extrajudicial (fl. 60), pelos depoimentos, colhidos, em juízo (mídia de fl. 107), pelas testemunhas, Aldair Caetano de Oliveira (fl. 23), vigilante noturno da praça municipal em que ocorreram os fatos, e Altair Sampaio de Souza, policial militar que participou das diligências relacionadas ao caso.

Ressalto que a prova oral, produzida judicialmente, confirmou os termos da denúncia, no sentido de que, em razão de rivalidade, entre grupos de tráfico de drogas, o acusado, Idário Corsini Costa, ludibriou a vítima, Juan Carlos do Santos Almeida, atraindo-a para local escuro e ermo, com a intenção de ceifar a sua vida, todavia, por circunstâncias alheias a sua vontade, não conseguiu consumar o delito.

Saliento, ainda, que os elementos de informação, colhidos no inquérito policial e, notadamente, a confissão extrajudicial, constituem provas válidas para embasar a pronúncia do acusado, quando corroboradas, em juízo, por outras provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa, como na hipótese dos autos.

Sobre o tema, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do Habeas Corpus n.º 693239-PE, ocorrido em 19/10/2021, sob a relatoria do Ministro Jesuíno Risato, e do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n.º 2080803-AL, ocorrido em 10/05/2022, sob a relatoria da Ministra Laurita Vaz.

Portanto, não obstante a defesa pugne pela desclassificação do crime, para lesão corporal leve, não se há como distinguir, de antemão, a certeza e a convicção, imprescindíveis para o afastamento do ânimo de matar, principalmente, quando a prova testemunhal sinaliza a possibilidade de o crime ter ocorrido, nos termos da narrativa ministerial, de modo que a manutenção da decisão de pronúncia é a medida que se impõe, competindo ao plenário a inteireza da acusação (inteligência do art. 5º, inciso XXXVIII, da CRFB/88).

A propósito, cito precedente do STJ:

“(...) 2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.
3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista no artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.
(...)” (
STJ,
HC 488.155/RJ, STJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019, negritei e grifei).

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

Des. substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.